Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014026-48.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DA PENHA COELHO - CPF: 396.460.091-15 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FABIO DA PENHA COELHO - CPF: 396.460.091-15 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA NÃO ANALISADA. SENTENÇA QUE AFIRMA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por UNEMAT em face de sentença que homologou cálculos de liquidação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e UNEMAT. O magistrado de origem fundamentou a decisão na suposta inércia do ente estadual; contudo, o recorrente demonstra que a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença homologatória de cálculos, sob o fundamento de ausência de manifestação da parte executada, quando existente impugnação tempestiva nos autos não apreciada, configura
error in procedendo
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal e o contraditório, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, impõem ao magistrado o dever de considerar e enfrentar as teses jurídicas e provas regularmente apresentadas pelas partes antes da entrega da prestação jurisdicional.

4.

No caso concreto, a análise dos autos revela que a UNEMAT apresentou peça de impugnação (ID 317337887) dentro do prazo legal, a qual não foi ignorada pelo juízo de primeiro grau ao declarar a preclusão e homologar os cálculos do exequente.

5.

A omissão quanto ao exame de peça defensiva tempestiva configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, maculando a sentença de nulidade absoluta por falta de fundamentação e descompasso com a realidade fática do processo, sendo vedado ao tribunal suprimir a instância para analisar o mérito sem prévio pronunciamento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para análise da impugnação apresentada.

Tese de julgamento:

1.

Configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa a prolação de sentença que homologa cálculos de liquidação sob o fundamento de inércia da parte executada, quando comprovada a existência de impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente protocolada e não examinada.

2.

A sentença que ignora peça processual essencial padece de nulidade insanável, devendo ser desconstituída para que o juízo de origem aprecie os pontos controvertidos, garantindo-se o duplo grau de jurisdição e o contraditório efetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 489, § 1o, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJMT, N.U 8011526-79.2015.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/10/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNEMAT, em face da sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/recorrente, sob o fundamento de que a Fazenda Pública, embora intimada, quedou-se inerte, não apresentando impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 317337891), o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença. Aponta que houve erro
in procedendo
do juízo de origem, uma vez que a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) apresentou tempestivamente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 317337887), alegando excesso de execução e o pagamento administrativo de valores que deveriam ser compensados. Argumenta que a sentença homologatória, ao afirmar a inexistência de peça defensiva, ignorou o contraditório e deixou de analisar os pontos controvertidos acerca da base de cálculo e dos estornos constantes nas fichas financeiras, o que enseja a nulidade do
decisum
por falta de fundamentação e erro sobre fato processual.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

VOTO

Colendos pares,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em evidente erro de procedimento (
error in procedendo
). O magistrado de origem homologou os cálculos apresentados pela parte autora sob o fundamento de que a Fazenda Pública não havia apresentado impugnação. Ocorre que, conforme se extrai do ID 317337887, a UNEMAT apresentou tempestivamente sua impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução e a necessidade de abatimento de valores pagos sob a rubrica "Adicional de Férias".

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece o dever de fundamentação das decisões e a necessidade de enfrentamento das teses apresentadas pelas partes.

No caso em tela, ao ignorar a existência da impugnação devidamente protocolada, o juízo de origem proferiu decisão dissociada da realidade fática do processo, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. A sentença que homologa cálculos ignorando a oposição da parte executada padece de vício insanável de nulidade, porquanto deixa de apreciar questões de mérito executivo que impactam diretamente no montante da condenação e na preservação da coisa julgada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a sentença que desconsidera peça processual tempestivamente apresentada deve ser anulada para que outra seja proferida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Pendente de análise os embargos à execução opostos pelo recorrente, deve o feito retornar à origem para exame, sob pena de supressão de instância. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 8011526-79.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2019, Publicado no DJE 02/11/2019)

Dessa forma, verificada a existência da impugnação de ID 317337887, a qual não foi objeto de análise pelo juízo primeiro, o acolhimento da preliminar de nulidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar de nulidade por erro
in procedendo
e cerceamento de defesa, cassando a sentença de ID 317337890, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela UNEMAT (ID 317337887).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026